Tribunal: STF
Processo: Rcl 63248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Lorena/SP, nos autos do Processo nº 1114732-65.2023.8.26.0100.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da tutela provisória incidental deferida no RE 1.366.243/SC.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O processo de origem trata de ação ordinária em que se objetiva o fornecimento do medicamento ‘Onasemnogeno abeparvoveque’ (Zolgensma), para tratamento de Atrofia Medular Espinhal (AME) tipo 1. 



    O medicamento é de altíssimo custo e recentemente padronizado no SUS, tendo sua inclusão no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica sido expressamente pactuada na 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite de 2022. Com isso, definiu-se que a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde (União). 



    De início, a ação foi distribuída para a 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Aquele Juízo: (i) concedeu a tutela antecipada, determinando ao Estado de São Paulo que forneça a cara medicação; (ii) declarou-se incompetente, considerando o domicílio do Autor e por se tratar de matéria de infância e juventude; e (iii) apontou que havia necessidade de apurar a eventual incorporação do medicamento no SUS, para que fosse cumprida a cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 1.366.243. 



    Os autos foram então encaminhados para a 2ª Vara Cível da Comarca de Lorena – por ser Vara de Infância e Juventude –, que ratificou a liminar mesmo contra o parecer desfavorável do NAT-Jus (‘não há elementos técnicos que permitam assegurar o benefício da medicação em questão’). Como o Juízo não se manifestou sobre a citada cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (...)



    Note-se que a r. decisão reclamada (i) inicialmente reconheceu que o fármaco se encontra incorporado no SUS (ou ao menos não há insurgência contra essa declaração do ente estadual), o que no entender do Juízo seria irrelevante porque a responsabilidade dos entes federativos é solidária; e (ii) aplicou a cautelar do Ministro Gilmar Mendes quanto aos medicamentos não incorporados. 



    O que se busca, na presente reclamação, é justamente a aplicação da medida cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, mas na parte que trata dos medicamentos incorporados ao SUS, como é o caso do ‘Onasemnogeno abeparvoveque’ (Zolgensma), objeto da ação ora em análise. 



    Afinal, a r. decisão reclamada descumpre justamente o item ‘i’ da medida cautelar dessa Colenda Corte, com efeito erga omnes e vinculante, proferida nos autos do recurso extraordinário 1.366.243/SC, no qual consta expressamente que ‘nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual.’” (eDOC. 1, ID: 932075fd, p. 2-4)



    Alega que o medicamento em questão já foi incorporado ao SUS, fazendo parte do Grupa 1A, de modo que a União deve ser integrada ao polo passivo da demanda, tendo em vista que a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde. 



    Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC. 15, ID: f498e46c).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC. 20, ID: 4973ab1e).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA ENTE ESTATAL. TRATAMENTO DE DOENÇA RARA NEUROMUSCULAR (AME TIPO 1). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ZOLGENSMA), REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.366.243 - TEMA Nº 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.” (eDOC. 22, ID: dfdfb6ac, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).



    No processo origem, o Juízo de primeiro grau deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao Estado de São Paulo, parte ora reclamante, o fornecimento do medicamento onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma) (eDOC. 5, ID: 72ffb3b0, p. 5). Na sequência, foi apresentada emenda à petição inicial pleiteando a disponibilização de hospital e médico habilitados para realizar a infusão do medicamento, o que foi deferido consoante as informações prestadas (eDOC. 15, ID: f498e46c, p. 8).



    O Estado de São Paulo, parte ora reclamante, opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência alegando, em apertada síntese, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal. O Juízo de primeiro grau, ao apreciar os aclaratórios, reconheceu a competência da Justiça estadual, nos seguintes termos:



    “No mérito, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto a alegada incompetência deste Juízo, sem modificação do julgado, contudo. 



    Com efeito, em que pese o alegado pela embargante, a incompetência absoluta, levantada pela FAZENDA ESTADUAL deve ser afastada. 



    Diz a Fazenda Estadual que o medicamento Zolgensma, pleiteado na presente ação, integra o Grupo 1A do Componente Portaria de Consolidação MS nº 02/20173, dado o seu enquadramento no artigo 51 da referida Portaria, por se tratar de medicamento de elevadíssimo impacto financeiro (quase dez milhões de reais uma única aplicação) e voltado para tratamento de maior complexidade, sendo da União o dever de financiamento e compra centralizada. 



    Verbera, ainda, que, uma vez reconhecido que o medicamento Zolgensma integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, haveria outra omissão a ser sanada, qual seja a aplicação da medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante, no sentido de que a União deve ser incluída na lide com a remessa dos autos para a Justiça Federal. 



    Sem razão, contudo. 



    Com efeito, assente na jurisprudência, de há muito, haver responsabilidade solidária entre os Entes Federados, havendo, inclusive, o Egrégio Tribunal Bandeirante editado a Súmula nº 37, in verbis ‘A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno’.



    Não é outra a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal externada no precedente vinculante quando do julgamento do RE 855.178 (Tema 793): ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    Ora, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, o E. STF consignou que qualquer um deles pode ser demandado nas ações em que se pede medicamento, inclusive, individualmente, já que esta é aprincipal característica da responsabilidade solidária. 



    É sabido que recentemente a questão acerca da correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, foi objeto de reclamações ajuizadas perante o Col. Supremo Tribunal Federal. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na V. decisão prolatada na sessão do dia 08/06/2022, nos autos do IAC (Incidente de Assunção de Competência) nº 14, deliberou delimitar o tema nos seguintes termos: 



    ‘a) Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal’; 



    Constou, ainda, da aludida deliberação que: 



    ‘c) manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde; 



    ‘d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento’. 



    Registro, ainda, que foi decidido em Questão de Ordem que ‘até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual’.



    (...)



    Lado outro, o medicamento perseguido nestes autos possui registro na ANVISA, não sendo o caso, pois, de se aplicar a tese fixada pelo E. STF, ao julgar o RE 657.718/MG (Tema 500), que determina que ‘as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’.



    Forte em tais fundamentos, afasto a incompetência absoluta levantada pela FAZENDA ESTADUAL.” (eDOC. 5, ID: 72ffb3b0, p. 9-13)



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855.178-ED/SE, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) 



    Cumpre ressaltar que, no entanto, em razão da existência de decisões conflitantes sobre a aplicação do aludido Tema 793, especialmente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu nova repercussão geral acerca da controvérsia. O acórdão que reconheceu a existência da repercussão geral do tema foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.9.2022).



    Distribuído o paradigma à minha relatoria, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do do RE 1.366.243/SC (DJe 12.4.2023).



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários – em que haja discussão expressa sobre a inclusão, ou não, da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde –, deverão suspender o processamento desses recursos até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o Tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    Posteriormente, diante da notícia de fato novo consubstanciado no julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da mesma matéria controvertida, deferi pedido incidental de tutela provisória para estabelecer parâmetros a serem observados pelas instâncias de piso, decisão esta referendada pelo Plenário desta Corte, consoante ementa com o seguinte teor:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1.366.243-TPI-Ref/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2023)



    Conforme visto, na hipótese dos autos, há discussão expressa acerca da inclusão, ou não, da União no polo passivo de demanda relativa ao fornecimento de medicamento disponibilizado pelo SUS.



    O item 5.1. da tutela provisória incidental deferida no RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 da repercussão geral, deixa bem esclarecido que, em relação aos medicamentos incorporados ao SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência. 



    Na espécie, o fármaco postulado, embora inserido no Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde, o que enseja, necessariamente, nos termos da decisão do Plenário desta Corte, o reconhecimento da imprescindibilidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, deslocamento da competência para Justiça Federal. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para, cassando, em parte, o ato reclamado no ponto em que reconheceu a competência da Justiça estadual para processo e julgar o feito, determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e, em consequência, o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, mantendo-se, porém, os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1114732-65.2023.8.26.0100 no tocante à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, até nova decisão pelo Juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente